Tribunal: STF
Processo: AI 606783
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à possibilidade de a L. 6.435/77 alterar, ou não, benefícios
   concedidos por normas regulamentares, dirimida pelo Tribunal a
   quo com base no princípio do tempus regit actum, cuja possível má
   aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição, que não viabiliza o recurso
   extraordinário.